Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-44.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANUIDADE. ISENÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 373, II, CDC. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$1.458,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais). Em suas razões, o recorrente sustenta que não foi demonstrada pelo Autor a isenção de taxas pelo serviço de cartão de crédito, e que não há nos autos nenhum documento capaz de comprovar a alegada isenção. Ademais, defende que o titular possui o produto BRB MASTERCARD BLACK, que se trata de um produto ultra que proporciona ao cliente acesso a serviços exclusivos e, portanto, a liberação da anuidade. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59517210 e ID 59517212. Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Em síntese, o autor afirmou que tem uma conta no Banco de Brasília e recebeu um cartão de crédito BRBCARD MASTERCARD BLACK sem anuidade, desde que fizesse uma compra com o cartão, informação que somente veio a ter conhecimento quando se deparou com a cobrança da anuidade. Não sendo o banco de sua preferência, deixou de utilizar o cartão, e passou a ser cobrada a anuidade em janeiro de 2023, percebida apenas em março de 2023. Ao questionar a cobrança, foi oferecido um desconto total na anuidade, aceito pelo requerente.
5. Esclarece-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
6. Ademais, dispõe o Artigo 373 do CPC que: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, verifica-se que a parte ré apenas incluiu no processo um trecho das normas de serviços supostamente contratados, todavia não juntou aos autos os documentos que comprovassem a emissão do cartão, assim como o termo assinado pelo autor. Logo, ainda que as normas de contratação estejam disponíveis no site da requerida, esta não cumpriu com seu dever de informação estabelecido no art. 6o, III do CDC. Desta maneira, as normas citadas pelo recorrente não comprovam de forma hábil que o autor concordou com a cobrança de anuidade.
7. Outrossim, observa-se que a parte recorrente afirma em contestação que o autor possui um cartão com anuidade isentada, o que indica que as normas mencionadas pela própria parte ré são flexíveis a vontade do consumidor. Sendo assim, tendo em vista que não é permitido exigir que o autor/consumidor prove a negativa da contratação, conclui-se que as cobranças da anuidade do cartão de crédito impugnadas nos autos não são legítimas e devem ser ressarcidas ao autor.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausentes contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.